Tribunal: TJMT
Processo: 1029154-42.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029154-42.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ISMAILE FERREIRA TIBURCIO - CPF: 529.887.162-34 (APELANTE), LAIS PEREIRA DEBOWSKI - CPF: 950.013.952-91 (ADVOGADO), MARIA JULIA SOUZA RODRIGUES FERREIRA 04054388183 - CNPJ: 34.531.212/0001-17 (APELADO), ZELCY LUIZ DALL ACQUA JUNIOR - CPF: 882.498.241-72 (ADVOGADO), SITE REPORTER MT LTDA - CNPJ: 18.804.934/0001-41 (APELADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), MARIA JÚLIA SOUZA RODRIGUES FERREIRA (APELADO), MARIA JULIA SOUZA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 040.543.881-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Constitucional. Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Morais. Liberdade de Imprensa. Reportagem Veiculada em Meio Digital. Identificação Indireta do Autor. Dano Moral não Configurado. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por militar estadual contra jornalista e veículo de imprensa digital, em razão de reportagem divulgada durante a pandemia de COVID-19, que teria associado indevidamente sua imagem à realização de festa clandestina, causando-lhe abalos à honra e à imagem pessoal e funcional. O pedido visava a condenação dos Réus ao pagamento de danos morais e à remoção definitiva da matéria. A sentença julgou improcedente o pedido, sendo interposto recurso de Apelação.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a reportagem impugnada permitiu a identificação indireta do Autor de forma a ensejar violação à sua honra e imagem; (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável decorrente da publicação jornalística.

III.
Razões de Decidir

3. A reportagem, embora não mencione nominalmente o Autor, veicula sua fotografia e referências à sua condição de bombeiro militar e DJ, o que possibilita sua identificação por círculos sociais e profissionais.

4. A identificação indireta do Autor é suficiente para analisar eventual violação à sua esfera jurídica, conforme precedentes do STJ.

5. A mera possibilidade de identificação, por si só, não configura automaticamente dano moral; exige-se a demonstração de ofensa concreta e sofrimento relevante.

6. A sindicância instaurada em razão da reportagem foi arquivada sem sanções, não se comprovando punição, escárnio público ou exposição vexatória capaz de caracterizar abalo indenizável.

7. A transferência funcional do Autor, mencionada como consequência da publicação, não se revelou punitiva nem geradora de prejuízo concreto, tratando-se de readequação administrativa.

8. O conteúdo da matéria, ainda que de tom sensacionalista, não imputou diretamente crime ao Autor, tampouco ultrapassou os limites do direito de informação para configurar abuso de liberdade de imprensa.

9. Inexistindo prova de sofrimento psíquico relevante, comprometimento de relações ou impacto duradouro à imagem do Autor, o aborrecimento decorrente da exposição pública não enseja reparação civil.

IV.
Dispositivo e Tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A identificação indireta de pessoa em matéria jornalística, por meio de imagem e atributos profissionais, pode ensejar análise de eventual dano moral. 2. A responsabilização civil da imprensa exige a comprovação de excesso no exercício do direito de informar e a demonstração concreta de dano à esfera moral do indivíduo. 3. A mera instauração de sindicância ou desconforto social não configura, por si só, dano moral indenizável quando ausentes elementos objetivos de prejuízo ou sofrimento relevante.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, IV, IX e X, e 220, caput; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I, e 85, §11.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1029154-42.2020.8.11.0041

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
Ismaile Ferreira Tibúrcio
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida em face de
Maria Júlia Souza Rodrigues Ferreira
,
MJ Comunicação
e
Repórter MT Ltda.

A Juíza
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que a matéria jornalística objeto da demanda não vinculou diretamente o Autor à notícia, não havendo menção de nome ou imagem que permitisse sua identificação. Assim, entendeu ausente o nexo de causalidade e a comprovação de ofensa à honra e imagem do autor, julgando improcedente o pedido de reparação civil com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que a notícia veiculada vinculou indevidamente sua imagem à realização de festa com consumo de álcool e drogas durante a pandemia, o que resultou na instauração de sindicância e sua transferência funcional no Corpo de Bombeiros.

Aduz que, embora não tenha sido citado nominalmente, sua imagem foi divulgada, com referências à sua condição de bombeiro militar e DJ, o que possibilitou sua plena identificação.

Alega que a primeira versão da matéria o mencionava de forma clara, tendo sido posteriormente editada, o que revela reconhecimento do erro.

Argumenta que a sentença ignorou provas essenciais, como a repercussão social e os prejuízos funcionais, e que a divulgação violou sua honra objetiva e subjetiva, gerando dano moral indenizável.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma integral da sentença, com a condenação dos Apelados ao pagamento de indenização por danos morais, bem como pela retirada definitiva da matéria das redes sociais e sites vinculados.

Contrarrazões no ID. 307620437.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Apelante Ismaile Ferreira Tibúrcio ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em face de Maria Júlia Souza Rodrigues Ferreira, MJ Comunicação e
Repórter MT Ltda.
, sob o argumento de que teve sua imagem e honra lesadas por matéria jornalística publicada no site Repórter MT e divulgada nas redes sociais da jornalista demandada, que o teria vinculado indevidamente à promoção de festa clandestina durante a pandemia de COVID-19.

Alegou que a publicação, veiculada em 11 de maio de 2020, intitulada “
Em meio à pandemia, Policial Civil e Bombeiro Militar promovem rave regada a álcool e drogas
”, fazia uso de sua imagem sem autorização, além de identificar indiretamente sua pessoa ao mencionar que o suposto promotor do evento seria Bombeiro Militar e DJ, características que permitiram sua imediata associação ao fato, inclusive por seus superiores hierárquicos e colegas de profissão.

Narrou que o conteúdo da matéria foi falso e sensacionalista, distorcendo a realidade dos fatos, uma vez que o evento em questão se tratava de uma reunião privada entre amigos no apartamento de um terceiro, não se tratando de festa aberta ao público, tampouco com consumo de substâncias ilícitas. Sustentou, ainda, que a motivação para a publicação estaria relacionada a vingança pessoal, em razão do fim de relacionamento com a jornalista responsável pela matéria.

Relatou que a notícia foi amplamente divulgada, inclusive replicada por outros canais de mídia, como o programa
Balança Geral
, gerando repercussão negativa em âmbito estadual, o que ocasionou a instauração de sindicância disciplinar no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, culminando em sua transferência funcional, além de abalos à sua integridade emocional e à sua imagem pública como servidor.

Ressaltou que, mesmo não havendo citação nominal, a divulgação de sua imagem, aliada às informações profissionais atribuídas, possibilitou sua clara identificação pelos leitores, o que caracteriza violação à sua honra objetiva e subjetiva. Afirmou, ainda, que a edição posterior da matéria, com atenuação do conteúdo, demonstra reconhecimento tácito do excesso cometido, embora os danos já tivessem se consumado.

Sustentou que a matéria extrapolou os limites do direito à informação, configurando-se abuso da liberdade de imprensa, ao imputar-lhe indiretamente a prática de crime, sem apuração prévia e sem concessão de contraditório, o que violaria direitos fundamentais da personalidade.

Diante desses fundamentos, requereu a remoção definitiva da matéria da internet e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais).

Citados, os Réus apresentaram contestações, alegando, em síntese, a inexistência de identificação do Autor na matéria, ausência de imagem comprometedora e exercício regular da liberdade de imprensa.

Após a instrução processual, a Juíza de primeiro grau, concluiu pela improcedência dos pedidos, sob o fundamento de que a reportagem não fazia menção expressa ao Autor, tampouco continha elementos suficientes para vinculá-lo aos fatos noticiados.

Irresignado, o Autor interpôs Recurso de Apelação, sustentando que a sentença contrariou as provas constantes dos autos e foi omissa quanto à análise do conteúdo original da matéria publicada, o qual teria sido modificado posteriormente pelos próprios Réus, revelando reconhecimento tácito do excesso cometido.

Defende ainda que, ao contrário do consignado pela Julgadora sentenciante, a matéria veiculada nos canais de comunicação dos Requeridos permitiu sua plena identificação por meio da fotografia publicada, bem como pelas características pessoais mencionadas (bombeiro militar e DJ), o que motivou, inclusive, sua convocação para procedimento administrativo disciplinar perante a Corregedoria do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, culminando em sua transferência de unidade e profunda exposição pública e institucional.

Argumenta, ainda, que houve violação manifesta à sua honra e imagem, garantidas constitucionalmente, e que a notícia foi produzida com viés sensacionalista e revanchista, dada a relação pessoal pregressa com a jornalista responsável pela publicação, a qual teria agido de forma parcial, irresponsável e maliciosa, com o intuito de ofender deliberadamente sua dignidade.

Sustenta que a sentença desconsiderou elementos probatórios relevantes, como mensagens recebidas por terceiros que o identificaram como protagonista da matéria, e o fato de que a sindicância instaurada concluiu pela falsidade das imputações.

Pois bem.

A controvérsia posta à análise recursal exige reflexão detida e ponderada acerca do delicado ponto de interseção entre dois direitos fundamentais: de um lado, o direito à honra, imagem e reputação do indivíduo, consagrado no art. 5o, inciso X, da Constituição Federal; de outro, o direito à liberdade de imprensa e de expressão, previsto nos artigos 5o, IV e IX, e 220, caput, da Carta Magna.

É certo que a liberdade de imprensa representa uma das mais sólidas garantias do Estado Democrático de Direito, permitindo à sociedade o acesso à informação, à crítica e ao livre debate de ideias e fatos de interesse coletivo. Todavia, esse direito, conquanto fundamental, não é absoluto, encontrando limites jurídicos e éticos quando se projeta em dano injusto à esfera jurídica de terceiros, especialmente quando atinge bens igualmente tutelados constitucionalmente, como a dignidade, a intimidade e a honra de outrem.

Nesse compasso, observa-se que a sentença de primeiro grau concluiu pela inexistência de identificação do Autor na matéria veiculada, entendimento esse que, de fato, não encontra respaldo pleno nas provas produzidas.

Consoante se extrai dos autos, a matéria em questão, conquanto não tenha mencionado o nome do Autor, veiculou fotografia de perfil e o identificou como “bombeiro militar e DJ”, elementos estes que, combinados, foram suficientes para permitir sua identificação por parte do público, especialmente em círculos sociais e profissionais onde o Autor é conhecido.

É relevante pontuar que a própria narrativa dos fatos constantes na inicial é corroborada por mensagens recebidas por terceiros e pela instauração de sindicância administrativa por parte da Corregedoria do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, fatos que atestam que houve, sim, vinculação subjetiva suficiente entre o conteúdo da reportagem e a figura do Autor.

Dessa forma, entendo que não se sustenta a conclusão sentencial de que o Apelante não foi identificado na matéria. Ao contrário, a existência de elementos identificadores, ainda que indiretos, é plenamente suficiente, à luz da jurisprudência consolidada do STJ, para caracterizar a vinculação indevida de alguém à prática de ato ofensivo ou criminoso noticiado na imprensa.

No entanto, esse reconhecimento não conduz automaticamente à procedência do pedido indenizatório.

A configuração do dever de indenizar pressupõe, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, a presença cumulativa de três elementos: (i) a prática de ato ilícito, (ii) o dano injusto; (iii) o nexo de causalidade entre ambos. E é nesse ponto que repousa o cerne da controvérsia.

Admitida a identificação indireta do Autor, cumpre perquirir se o conteúdo veiculado extrapolou os limites da liberdade de informação e se gerou efetivamente um dano moral indenizável, cuja demonstração incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Não se ignora que a matéria foi construída em tom sensacionalista, e que a associação do Autor à realização de uma “rave regada a álcool e drogas”, em plena vigência de medidas restritivas impostas pela pandemia, possui potencial ofensivo à sua imagem pública como servidor militar. Todavia, potencial ofensivo não se confunde com dano moral efetivamente comprovado.

O Autor sustentou ter sofrido abalo moral relevante, decorrente da instauração de sindicância e de sua posterior transferência funcional. Contudo, examinando-se detidamente os documentos dos autos, verifica-se que a sindicância foi encerrada sem a imposição de qualquer sanção, reconhecendo-se, inclusive, que não houve prova da prática de infração disciplinar por parte do Requerente, tampouco envolvimento direto com a organização do evento noticiado.

Ademais, a alegada transferência funcional não se revela, nos autos, como medida punitiva ou vexatória, mas sim como consequência de readequação interna administrativa, não havendo demonstração de que tal ato tenha violado prerrogativas funcionais ou produzido humilhação pública ou dano concreto à trajetória profissional do Autor.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que a mera instauração de sindicância ou processo administrativo, por si só, não configura dano moral indenizável, especialmente quando não resulta em penalidade e quando ausente prova de excessiva publicidade, escárnio público, ou humilhação deliberada.

No mesmo sentido, o desconforto natural que decorre de notícias jornalísticas críticas, ainda que infundadas, não se confunde com o sofrimento psíquico indenizável, que demanda comprovação concreta e contundente, o que não se verifica na espécie.

Em nenhum momento o Autor apresentou elementos que demonstrem efetivo abalo psicológico, comprometimento de relações pessoais ou profissionais, ou isolamento social decorrente direto da matéria publicada.

Sequer foi trazida prova de impacto duradouro ou de quebra de reputação em âmbito funcional que extrapole a esfera do mero aborrecimento cotidiano ou da sensibilidade subjetiva, insuscetível de tutela reparatória.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o dano moral não se presume, exceto em hipóteses excepcionais, devendo ser demonstrado, mesmo que por presunções veementes, o sofrimento efetivo, o constrangimento público ou o prejuízo à dignidade da pessoa, o que não ficou evidenciado nos autos.

Ademais, conquanto se alegue que a autora da matéria possuía vínculo pessoal pretérito com o Autor e tenha agido por espírito de vingança, essa alegação não foi minimamente corroborada por elementos objetivos nos autos, tratando-se de conjectura subjetiva, insuscetível de embasar juízo de censura à conduta jornalística.

É importante destacar, por fim, que o conteúdo da matéria, ainda que redigido em tom questionável, não imputou de forma direta a prática de crime ao Autor, nem o acusou nominalmente de conduta ilícita, tendo o texto se limitado a noticiar suposta realização de evento irregular em contexto pandêmico, com base em denúncias de moradores.

A inexistência de diligência jornalística mais apurada não basta, por si, para caracterizar o abuso do direito de informar, quando o conteúdo permanece no domínio da crítica social ou da denúncia genérica, como na espécie.

Assim, ainda que se reconheça a possibilidade de identificação indireta do Autor, não se verifica no caso concreto a ocorrência de dano moral passível de reparação, por ausência de comprovação de prejuízo concreto, abalo objetivo ou sofrimento psíquico relevante.

Por tais razões, mantenho a sentença de improcedência, embora por fundamento diverso.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observado o disposto no artigo 98, §3o, do mesmo códex.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025